Tribunal: TJBA
Processo: 8045207-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045207-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s): RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: MANOEL FIUZA ANUNCIACAO

Advogado(s):DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO AFASTADA. SENTENÇA OMISSA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ANÁLISE DAS PRELIMINARES PELO TRIBUNAL. REGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE LITISPENDÊNCIA. NATUREZA DECLARATÓRIA DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INCLUSÃO INTEGRAL DO VALOR NO QUADRO GERAL DE CREDORES. MULTAS TRABALHISTAS. INCIDÊNCIA DO PLANO APENAS NA FASE DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente incidente de habilitação de crédito, determinando a inclusão do valor de R$ 8.437,48 no Quadro Geral de Credores da recuperanda, na Classe I – Trabalhista.

2. O juízo de origem entendeu que a habilitação de crédito possui natureza declaratória, devendo refletir o valor atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, sendo eventuais limitações do plano aplicáveis apenas na fase de pagamento.

3. O agravante sustenta nulidade por violação ao contraditório, alegando ausência de oportunidade para impugnar cálculos apresentados pelo credor.

4. Alega, ainda, nulidade por omissão quanto à análise de preliminares de ausência de procuração e litispendência.

5. No mérito, defende a exclusão de multas trabalhistas do crédito habilitado, em razão de previsão no plano de recuperação judicial.

6. O agravado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao contraditório; (ii) saber se a sentença é nula por omissão quanto às preliminares e se é possível o julgamento pelo tribunal; (iii) saber se multas trabalhistas devem ser excluídas do valor habilitado no quadro geral de credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Não se verifica violação ao contraditório, pois houve intimação da recuperanda para manifestação sobre os cálculos apresentados, tendo esta efetivamente impugnado a planilha, garantindo-se o devido processo legal.
9. A sentença é omissa ao não analisar preliminares suscitadas, configurando ausência de fundamentação nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

10. Contudo, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, sendo possível ao tribunal apreciar diretamente as questões omitidas.

11. A preliminar de irregularidade de representação deve ser rejeitada, pois a procuração com poderes gerais para o foro é suficiente para a prática de atos processuais, inclusive habilitação de crédito.

12. A alegação de litispendência também não prospera, diante da ausência de comprovação mínima da existência de demanda idêntica.

13. No mérito, a habilitação de crédito possui natureza declaratória, devendo refletir o valor do crédito na data do pedido de recuperação judicial, conforme art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005.

14. As disposições do plano de recuperação judicial, inclusive eventuais exclusões de parcelas, incidem apenas na fase de pagamento, não alterando o valor originário a ser inscrito no quadro geral de credores.

15. A novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 atinge as condições de pagamento, não o montante reconhecido do crédito.

16. Assim, a inclusão integral do crédito, ainda que contenha multas trabalhistas, é medida correta, devendo eventual exclusão ser observada no momento da satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso conhecido e desprovido.
18. Tese de julgamento: “A habilitação de crédito em recuperação judicial possui natureza declaratória, devendo refletir o valor integral do crédito na data do pedido, sendo as limitações previstas no plano de recuperação aplicáveis apenas na fase de pagamento. A omissão da sentença quanto à análise de preliminares autoriza o julgamento imediato pelo tribunal, nos termos da teoria da causa madura, quando presentes os elementos necessários”.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 489, §1º, IV; art. 1.013, §3º; art. 1.026, §2º.

Lei nº 11.101/2005, art. 9º, II; art. 17, parágrafo único; art. 59.

Jurisprudência relevante citada

TJ-RJ - AI: 00686749320218190000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8045207-94.2025.8.05.0000
, em que figuram, como

agravante
Produman Engenharia S.A. - Em Recuperação Judicial

e agravod

Manoel Fiuza Anunciação
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora